Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO DA UNIÃO FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DE CUSTEIO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE POSTULANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DAS IRRESIGNAÇÕES. DISCUSSÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE REMESSA AO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ACLARAÇÃO. AJUIZAMENTO DO FORO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. 2. Não há omissão no julgado frente à alegação de chamamento da União ao processo, pois o acórdão afasta a possibilidade de se impor ao consumidor o estabelecimento de litígio contra a União, reconhecendo o direito de acionar judicialmente apenas o Banco do Brasil em razão da sentença coletiva objeto da execução, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. Diante dessa conclusão, o acórdão também é claro ao afastar a competência da Justiça Federal, com fulcro no art. 109, I, da Constituição Federal e na Súmula no 556 do STF, ainda que dela tenha emanado a sentença coletiva, pois a ação foi ajuizada em face exclusivamente do Banco do Brasil SA, que sociedade de economia mista, que não se submete à competência da Justiça Federal.
3. Quanto à imputação do custeio de prova pericial ao embargante, verifica-se que o acórdão recorrido não trata de inversão do ônus da prova, mas da aferição de ônus processual, de acordo com o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual, o adiantamento dos honorários periciais deve ser realizado pala parte que provocou a realização da prova técnica.
4. Também não há omissão no acórdão ao consignar o não conhecimento das alegações sustentadas pelo agravante quanto a necessidade de levar em consideração eventual indenização PROAGRO, Securitização, PESA, Cessão da dívida à União, além de composição, pois a questão foi enfrentada pelo julgado, concluindo-se que as alegações sustentadas pelo recorrente, estão volvidas a discutir a obrigação contida no título judicial, o que é inviável em sede de cumprimento de sentença.
5. O acórdão é omisso quanto à apreciação da arguição de incompetência territorial pela qual o banco embargante sustenta que a ação deveria correr no foro do domicílio do embargado, o que justifica o provimento parcial dos embargos de declaração, mas sem a concessão de efeitos infringentes.
5.1. Caso o consumidor integre o pólo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, dentre eles o foro do domicílio do réu, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade.
6. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.